Tribunal: TJES
Processo: 0009472-89.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009472-89.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009472-89.2017.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 33, C/C ART. 40, VI, LEI 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, LEI 11.343/06. MENOR ACOMPANHANDO O APELANTE NO MOMENTO DO CRIME. MAJORANTE PRESERVADA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do fato, impossível acolher o pleito de absolvição. o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, caso dos autos. Absolvição impossível. 2. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Na espécie, a despeito do pequeno volume apreendido, as circunstâncias da apreensão estão a evidenciar a destinação comercial da droga. Mantida a condenação na tipificação inicial. 3. O artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, pune com a majoração da reprimenda no patamar de 1/6 a 2/3 se a prática criminosa envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a pessoa que, por qualquer motivo, tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Estando o adolescente na companhia do acusado no momento do crime, deve incidir a majorante, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que aplica-se a causa de aumento “quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto” (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/9/2021). 4. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, na medida em que a sentença o reconheceu a aplicou escorreitamente o redutor. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009472-89.2017.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO BARBOSA DA SILVA, em face da sentença de fls. 135/138, da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 21h21min do dia 15 de novembro de 2017, na Rua Principal do Bairro Porto, Município de São Mateus, o denunciado, corrompendo o adolescente K.D.S.M., traria consigo nove buchas de maconha e treze pedras de crack, as quais supostamente se destinavam ao comércio ilegal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls. 142/148, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imposta ao apelante para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda em nível subsidiário, o decote da majorante aludida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8121873, pela negativa de provimento do apelo.

No id. nº 9078111, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, também pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pleito de absolvição por falta de provas.

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico de fl. 75, o qual atesta a presença, nos materiais apreendidos, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos das drogas conhecidas como maconha e cocaína/crack, respectivamente.

Da mesma forma, suficientemente demonstrada a autoria criminosa, a recair sobre o ora apelante.

O Policial Militar Wellio de Souza Oliveira, em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, confirma a versão inicial, informando que ele e o policial Rodrigo ficaram na observação e viram todo o movimento do tráfico, afirmando que já tinha conhecimento que o apelante tinha envolvimento com o tráfico no local, até porque, em outra oportunidade, logrou encontrar dois quilos de maconha quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do acusado. Relembra que acompanharam o movimento, e então pediram a viatura para descer, ocasião em que o acusado e o menor que estava com ele correram, mas a guarnição conseguiu cercá-los e fazer a abordagem. Confirmou que as drogas foram encontradas no terreno baldio que fica em um beco onde era o antigo cinema, em direção ao rio, antes do casarão que fica à esquerda. Após confirmar o depoimento prestado em sede policial, acrescentou que os fatos em apuração ocorreram logo após o acusado ter sido solto após ter sido preso com os dois quilos de maconha, bem como, que o recorrente já foi preso pelo roubo de uma motocicleta e que a divisão de inteligência da polícia teria informado que contra o acusado pende mandado de prisão em aberto por um homicídio perpetrado em Vila Nova. Além disso, aponta que o apelante era ligado ao menor K.D.S.M. e ao indivíduo que identificou como sendo “Jefinho”, já falecido, todos envolvidos no tráfico de entorpecentes. Inclusive, cita que depois da prisão do indivíduo chamado “Chicão”, o menor K.D.S.M. ficou à frente do tráfico ali, sendo preso em Guriri por um homicídio e com bastante droga.

Logo, observa-se que os relatos apresentados pelo policial são firmes e detalhados, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, havendo prova suficiente da materialidade das infrações, bem como, estando demonstrado que o apelante era o responsável pelas drogas apreendidas, impossível acolher o pleito de absolvição.

Passo a analisar os pedidos subsidiários, a começar pelo pedido de desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Rememoro, a propósito, que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

No ponto, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.335.210/PE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25/8/2023).

Logo, a análise do volume da apreensão deve ser aliado aos outros fatores, mais precisamente, as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado.

No que toca ao volume apreendido, apenas nove buchas de maconha e treze pedras de crack, com efeito, é realmente reduzido.

Por outro lado, as circunstâncias da apreensão deixam claro a situação de traficância, na medida em que os entorpecentes ficavam escondidos em um terreno baldio, nos furos de lajotas, parecendo claro que as drogas eram acondicionadas ali para serem retiradas e entregues aos consumidores no ato de cada compra.

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação na tipificação sentencial.

Na sequência, postula a defesa o afastamento da causa de aumento de pena aludida no artigo 40, inciso Vi, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão. O dispositivo em comento pune com a majoração da reprimenda no patamar de 1/6 a 2/3 se a prática criminosa envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a pessoa que, por qualquer motivo, tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Na espécie, o menor K.D.S.M. admitiu, em juízo, que estava acompanhando o apelante no momento de sua prisão. Logo, estando o adolescente na companhia do acusado no momento do crime, deve incidir a majorante, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que aplica-se a causa de aumento “quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto” (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/9/2021).

Por fim, carece ao apelante interesse recursal no pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, na medida em que a sentença o reconheceu a aplicou escorreitamente o redutor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Dr. Christiano Fidelman de Sá, OAB/ES nº 27.980, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.